Tribunal: TJSP
Processo: 2245869-70.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO CONFIGURADA – JUSTIÇA GRATUITA – Prova documental apresentada que corroborou a situação de hipossuficiência alegada pelo devedor fiduciário – Parte aposentada e que aufere um benefício previdenciário de aproximadamente R$ 2.000,00, sendo isento de declarar o imposto de renda desde 2018 – Benefício concedido – EMBARGOS ACOLHIDOS, para sanar a omissão

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO CONFIGURADA – JUSTIÇA GRATUITA – Prova documental apresentada que corroborou a situação de hipossuficiência alegada pelo devedor fiduciário – Parte aposentada e que aufere um benefício previdenciário de aproximadamente R$ 2.000,00, sendo isento de declarar o imposto de renda desde 2018 – Benefício concedido – EMBARGOS ACOLHIDOS, para sanar a omissão apontada, com efeitos infringentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2245869-70.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que
é embargante FLAVIO VALERIO DE SOUSA, é embargado BANCO PSA
FINANCE BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245869-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30721 - cs
2
Voto no 30721
Embargos de Declaração no 2245869-70.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Flávio Valério de Sousa
Embargado: Banco PSA Finance Brasil S/A
32a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

OMISSÃO
CONFIGURADA
JUSTIÇA GRATUITA
Prova
documental apresentada que corroborou a situação de
hipossuficiência alegada pelo devedor fiduciário
Parte
aposentada e que aufere um benefício previdenciário de
aproximadamente R$ 2.000,00, sendo isento de declarar o
imposto de renda desde 2018
Benefício concedido

EMBARGOS
ACOLHIDOS,
para
sanar a omissão
apontada, com efeitos infringentes.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos por FLÁVIO VALÉRIO DE SOUSA contra o v. Acórdão de fls.
148/154 que, por votação unânime, deu provimento ao recurso do
embargante.
Sustenta, em síntese, a existência de
omissão quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita,
ressalvando que possui uma renda mensal de aproximadamente R$
2.000,00 e que possui inúmeras contas em atraso em decorrência da
pandemia de Covid-19, além de ser isento de declarar o imposto de renda
desde 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245869-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30721 - cs
3
É o relatório, passo ao voto.
I -- Os embargos hão de ser acolhidos, para
sanar a omissão apontada pelo embargante.
A disposição do artigo 5o, LXXIV da
Constituição Federal prevê a assistência judiciária integral àquele que
comprovar insuficiência de recursos.
O benefício, em princípio, é destinado às
pessoas naturais (físicas), pobres, na acepção jurídica do termo. Nesse
diapasão, a gratuidade processual deve ser reservada às pessoas físicas,
comprovadamente necessitadas, ou seja, àquelas que não podem prover
as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua
família.
Cumpre consignar que o Código de
Processo Civil de 2015 (Lei no 13.105/2015) revogou parcialmente a Lei no
1.060/1950, passando a dispor nos artigos 98 e seguintes acerca da
gratuidade da justiça.
De acordo com o art. 99, §3o do novo
diploma processual, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo, todavia, ser
indeferida a gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais (§2o do art. 99, CPC/2015).
No caso, verifica-se que o embargante é
aposentado e aufere um benefício previdenciário de R$ 2.024,25 (fl. 30),
sendo isento de declarar o imposto de renda desde 2018 (fls. 27/29), o que
corrobora a situação de hipossuficiência declarada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245869-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30721 - cs
4
Assim, de rigor a concessão dos benefícios
da justiça gratuita ao embargante.
II -- Ante o exposto, e pelo meu voto,
ACOLHO os embargos declaratórios, para sanar a omissão apontada,
com efeitos infringentes.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator